Tribunal: TJSP
Processo: 2051888-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2051888-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
MARZIA ARISCATT SOARES, é embargado MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE BARUEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051888-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20728
2
Voto no 20728
Embargos de Declaração no 2051888-76.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: MARZIA ARISCATT SOARES
Embargados: MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA
DE BARUERI
Comarca: BARUERI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade na decisão monocrática que
indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pela
embargante. Caráter infringente da postulação. Decisão
devidamente fundamentada. Embargos declaratórios que não
têm por finalidade o reexame da decisão judicial. Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
decisão monocrática de fls. 09/14, que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança impetrado pela ora embargante.
É o relatório.
Os presentes embargos declaratórios não comportam
acolhimento, restando, bem por isso, rejeitados.
Não se verifica, na espécie, qualquer omissão ou contradição.
A decisão monocrática, que indeferiu a inicial liminarmente,
está adequadamente fundamentada e embasada em orientação pretoriana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051888-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20728
3
A tentativa da embargante em alterar a sorte da decisão,
por meio dos embargos declaratórios, revela-se descabida, em razão do
manifesto caráter infringente de sua irresignação.
Ademais, consoante entendimento pacificado, “o juiz não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Nesse sentido “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio.” (STJ- 1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98, p. 44, apud Theotonio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva, 2.007, nota 3 ao art. 535, p. 698).
Assim, revestem-se os presentes embargos de nítido caráter
infringente, reveladores do inconformismo da embargante com o que ficou
decidido, sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Dessa
maneira,
considerando
que
os
embargos
de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão
e considerando que a decisão embargada deduziu claramente os
fundamentos da solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos devem ser
rejeitados.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para
justificar a interposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo
em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051888-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20728
4
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento,
ainda
que
os
embargos
de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator